Tribunal: TJDFT
Processo: 0728036-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728036-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: SUELY BARBOSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Usucapião Familiar - Pedido Formulado em Procedimento de Jurisdição Voluntária - Necessidade de Dilação Probatória - Indeferimento do Efeito Suspensivo. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. De fato, as matérias levadas ao conhecimento do Juízo dependem de ampla dilação probatória, inclusive a alegada Usucapião Familiar, ou até mesmo de ação autônoma, dado o alargamento do objeto da ação originária. Mais ainda: o Agravo de Instrumento, principalmente em sede de apreciação de efeito suspensivo, possui limitadíssima amplitude de cognição, inviabilizando-se, pois, a demonstração do desacerto da decisão originária. De se ressaltar, demais, o fato de as partes terem, por meio de Acordo Extrajudicial, dado destino ao imóvel objeto da causa de pedir, emergindo, daí, o Princípio Pacta Sunt Servanda. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator